Tribunal: TJDFT
Processo: 0707398-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707398-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BENILSON AFONSO DE QUEIROZ D E S P A C H O Vistos, etc., Cumpram os Agravados no prazo de 15(quinze) dias a cota da Contadoria Judicial juntando aos autos cópias das últimas declarações de IRPF para dar cumprimento a determinação desta Relatoria. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator